Tribunal: CARF
Processo: 15374.920448/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paula Abreu
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.920448/2008-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.164 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
EMPRESA CARIOCA DE PRODUTOS QUIMICOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. AUSÊNCIA DE
CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Não se comprovando a liquidez e certeza do de saldo negativo de IRPJ que se
visa a compensar, mantem-se a decisão que não homologou a compensação
pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.920448/2008-36
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.164 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920448/2008-36

Relatório

1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada
acima em face do Acórdão exarado pela 4a Turma da DRJ/REC na sessão de 09 de maio de 2014
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, e consequentemente
não homologou a compensação pleiteada.
I – Da Contenda
2.
Por bem entender a contenda, transcrevo abaixo o relatório da decisão a
quo:
Antes de tudo, deve-se anotar que toda a numeração citada neste Acórdão
refere-se à numeração digital dos autos.
O contribuinte EMPRESA CARIOCA DE PRODUTOS QUIMICOS S A,
CNPJ/MF no 33.346.586/0001-08, já qualificado neste processo, apresentou
cinco PER/DCOMPs (fl. 166), com um pedido de reconhecimento de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2000, no valor original de crédito de R$
256.973,24, para compensar com débitos confessados nesse pedido.
Em despacho decisório de 27/10/2011, a autoridade competente da DRF
CAMAÇARI indeferiu a pretensão com a seguinte fundamentação:
· divergência entre o saldo negativo do IRPJ do AC2000 informado nos
PER/DCOMPs sob análise e aquele constante na DIPJ respectiva;
· o contribuinte havia declarado débitos em DCTF, sem a formalização de
processo, utilizando o saldo negativo do IRPJ do ano-calendário 2000, havendo,
assim, evidências de autocompensação, procedimento que era permitido pela
legislação da época;
· havendo autocompensação, se fazia necessário o exame da escrituração
contábil com objetivo de mensurar o eventual direito creditório remanescente;
· detectaram-se inconsistências nos períodos seguintes, como por exemplo:
ausência de confissão de estimativas (setembro a dezembro de 2001) em DCTF,
esta que tinham sido informadas em DIPJ; autocompensação de IRRF no ano-
calendário 2002, com saldo negativo do IRPJ do AC2001; divergência entre as
estimativas de IRPJ confessadas em DCTF e informadas na DIPJAC2002;
divergências entre as receitas sobre aplicações financeiras, registradas na ficha
43 da DIPJ-exercício 2001 (AC2000) e o valor oferecido à tributação (linha 24
da Ficha 6A da DIPJ)
· “Vale registrar que, embora tenha sido intimado a se pronunciar em relação
as divergências ora tratadas, o contribuinte não apresentou quaisquer
esclarecimentos, tampouco a Escrituração Contábil (p. ex., Livro Diário, Livro
Razão, etc.), a fim de comprovar a natureza, a origem e a liquidez dos créditos
pleiteados/utilizados. Como consignado anteriormente, o reconhecimento do
direito creditório requerido comporta não apenas a aferição de sua efetiva
(correta) apuração, mas também a demonstração indubitável de não ter sido
objeto de utilização anterior, em particular no âmbito das denominadas
autocompensações”(fl. 173).
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.164 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920448/2008-36

Notificado da decisão acima em 03/11/2011, o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 05/12/2011, alegando o que abaixo se
transcreve (fl. 191):
1.
A
ora
Manifestante
elaborou
Per
/
Dcomp
n.°
18807.84362.071106.1.7.02-205, no valor de R$ 323.186,11, referente ao
saldo negativo de IRPJ de 2000/2001.
2. Neste sentido, foi realizada compensação via. Per/Dcomp, conforme
mencionado no item "1” desta manifestação, razão pela qual, na DIPJ de
2000/2001 o saldo a ser utilizado é de RS 323.186,11.
3. Desta forma, ê passível de restituição/compensação apenas o saldo
negativo de IRPJ em DIPJ. Na hipótese de apuração anual. a partir do
mês de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do encerramento do
período de apuração, o contribuinte poderá pleitear a restituição ou
compensar o saldo negativo do imposto de renda da pessoa jurídica —
IRPJ e da contribuição social sobre o lucro liquido — CSLL, referente ao
ano — calendário anterior, com os débitos relativos aos tributos e
contribuições.
4. Portanto, havia o crédito e as compensações declaradas devem ser
homologadas.
Do PEDIDO
A vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
indeferimento de seu pleito, requer seja acolhida a presente
Manifestação de Inconformidade, no sentido de reformar o Despacho
Decisório ora recorrido, a fim de ser integralmente reconhecido o seu
direito creditório tal como pleiteado, com a conseqüente
HOMOLOGAÇÃO da compensação então declarada, nos exatos termos
em que efetuada.

E o relatório.

II – Da Decisão Recorrida
3.
Analisando os argumentos apresentados pela contribuinte, a 4a Turma da
DRJ/REC entendeu que o despacho decisório deveria ser mantido pelas seguintes razões:
a) a fiscalização verificou (i) ter havido autocompensação de débitos com o saldo
negativo do IRPJ do ano-calendário 2000 e também em períodos seguintes,
(ii) divergência entre a receita sobre aplicações financeiras, registradas na
ficha 43 da DIPJ-exercício 2001 (AC2000) e o valor oferecido à tributação
(linha 24 da Ficha 6A da DIPJ) e (iii) inconsistências na confissão de
estimativas em períodos imediatos ao sob análise.
b) Esclarece que a contribuinte deveria ter trazido aos autos sua escrituração
contábil para aclarar todos os pontos levantados pela autoridade fiscal, quando
intimada, mas não o fez, limitando-se a alegar que teria direito ao saldo
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.164 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920448/2008-36

negativo de IRPJ do AC2000, passível de compensação, não trazendo uma
única prova que demonstrasse a liquidez e certeza desse direito.
III – Do Recurso Voluntário
4.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário alegando que:
a) O saldo negativo que se visa a compensar foi constituído de R$ 297.942,66
referente a antecipações mensais a título de estimativas mais R$ 99.547,99 de
IRRF:

b) A fiscalização reconheceu o valor de IRRF conforme Despacho Decisório às
fls. 163;
c) Que o saldo negativo declarado na DIPJ 2001 foi maior do que o valor
compensado;
d) Que não foi questionada quanto a apuração do imposto devido após o envio da
DIPJ e não pode o ser agora em sede de análise de PER/DCOMP;
e) Que, em razão da verdade material, caberia à autoridade fiscal apontar a
inveracidade dos fatos registrados na sua escrituração;
f) Que o direito de questionar tal saldo estaria fulminado pela decadência;
g) Que a Fazenda teria as informações solicitadas e não poderia ser penalizada
por não apresentar fatos e dados disponíveis na própria administração;
5.
Por fim, requer seja reconhecido seu direito creditório.
É o relatório.

Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.164 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920448/2008-36

Voto

Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

1.
Antes de adentramos no mérito do presente recurso, mister esclarecer que
sua tempestividade foi reconhecida após a interposição de “Embargos contra Declaração de
Intempestividade do Recurso Voluntário” pelo presidente da 1a Seção de Julgamento do CARF.
2.
Embora entendendo não ser possível a interposição de Embargos de
Declaração contra decisão proferida sob a forma de despacho, o Presidente da 1a Seção de
Julgamento reconheceu a possibilidade do requerimento ser “analisado sob o ângulo da
verificação acerca da ocorrência de eventual erro material devido a lapso manifesto, situação em
que a autoridade administrativa pode efetivamente rever seus próprios atos”.
3.
Nesse sentido, verificou que o recurso foi interposto dentro do prazo de
trinta dias, sendo, portanto, tempestivo.
4.
Assim, estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.
5.
No mérito, a contenda trata de reconhecimento de direito creditório
referente a saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2000 para compensação de débitos
declarados por meio de cinco PER/DCOMPs às fls. 166, no valor de R$ 256.973,24, como se
segue:

6.
A Recorrente alega que, conforme consta em sua DIPJ 2000/2001, o valor
do saldo negativo a compensar seria de R$ 323.186,11, e, portanto haveria crédito suficiente para
homologar as compensações requeridas.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.164 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920448/2008-36

7.
É certo que, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional o
contribuinte possui o direito de compensar créditos tributários líquidos e certos contra a
Fazenda Pública:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
8.
Ocorre que, ao analisar a documentação encaminhada à RFB, a
fiscalização encontrou divergências entre os valores declarados em DIPJ e DCTF, conforme
planilha abaixo:

9.
Em virtude de discrepâncias encontradas nas declarações do período
transmitidas à Receita Federal pela Recorrente, a mesma deveria fazer prova da liquidez e
certeza de seu direito apresentando sua escrituração contábil nos termos do art. 9o do Decreto-lei
1.958/77:
Art 9o - A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação
pela autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos da sua
escrituração, na escrituração de outros contribuintes, em informação ou
esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento
de prova.
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.164 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920448/2008-36

documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais. (...)
10.
No entanto, mesmo tendo sido intimada pela fiscalização a apresentar
vários documentos (livros razão e diário, entre outros) antes da prolação do despacho decisório
que não homologou a compensação intentada, a Recorrente quedou-se silente naquele momento.
Da mesma forma, tampouco se dispôs a fazer qualquer prova de seu direito no momento da
impugnação do despacho decisório e também não o fez em sede recursal, mesmo tendo a decisão
recorrida expressamente esclarecido o motivo da denegação do pedido.
11.
Cumpre ressaltar que o art.65 da Instrução Normativa n. 900/2008 autoriza
a fiscalização a solicitar documentos comprobatórios adicionais para a verificação do direito
creditório do contribuinte:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas
12.
Por esse motivo, é forçoso reconhecer que a Recorrente, ao ter se furtado
de trazer os documentos solicitados, deixou de comprovar a liquidez e certeza do crédito
requerido.
13.
A jurisprudência desta corte, muito embora por diversas vezes reconheça a
necessidade de realização de diligências para apurar a verdade dos fatos, só o faz quando há
evidências mínimas que possam corroborar as alegações do contribuinte ou quando há dúvidas
quanto à decisão da autoridade fiscal:
Acórdão n.o 3001-000.312 – Recurso Voluntário
Relator: Orlando Rutigliani Berri – Sessão: 11/04/2018
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA.
INDISPENSABILIDADE. Nos processos que versam a respeito de compensação, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento
do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar as suas alegações.
Logo, deve o contribuinte demonstrar que o crédito que alega possuir é capaz de quitar,
integral ou parcialmente, o débito declarado em Per/Dcomp. Saliente-se que alegações
desprovidas de indícios mínimos para ao menos evidenciar a verdade dos fatos ou colocar
dúvida quanto à acusação fiscal de insuficiência de crédito, uma vez a análise fiscal é
realizada sobre informações prestadas pelo contribuinte, colhidas nos sistemas
informatizados da RFB, carece de elementos que justifica a autorização da realização de
diligência, pois esta não se presta a suprir deficiência probatória.

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.164 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920448/2008-36

14.
In casu, a análise do pedido da ora Recorrente foi manual e criteriosa, e,
não havendo qualquer indício da liquidez e certeza do crédito pleiteado, acertada a decisão de
não homologação da compensação requerida.
15.
A Recorrente também alega que a Fazenda não poderia questionar o saldo
negativo informado na DIPJ 2000/2001 vez que teria se operado a decadência. Ocorre que, nos
termos do §5o do art. 74 da Lei 9.430/96, o prazo para homologação da compensação é de 5 anos
a partir da data da entrega da declaração:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
16.
Como no caso as DCOMPs foram apresentadas em 07/11/2006 e
21/11/2006 respectivamente (vide quadro acima) e o Despacho Decisório foi proferido em
29/08/20011, verifica-se que não se consumou o prazo decadencial quinquenal.
1.
Diante de todo o exposto, não sendo possível avaliar, somente pelos
documentos acostados aos autos, a certeza e liquidez do crédito que a Recorrente alega possuir,
voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital